Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro consumado (art. 213, caput, c/c art. 61, II, "c" e "f", do CP) e ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "b", do CP), ambos no contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), fixando a pena total em 9 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial fechado.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não é suficiente para a condenação e que os prints de mensagens apresentados nos autos não são prova idônea das ameaças, requerendo a realização de perícia. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de estupro para sua forma tentada e a redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de estupro e ameaça; (ii) determinar se a conduta do réu caracteriza estupro consumado ou tentado; e (iii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria dos crimes, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos objetivos, tais como prints de conversas ameaçadoras e testemunho indireto do irmão da vítima.
Em crimes sexuais, notadamente aqueles praticados em ambiente privado e sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e alinhada com os demais elementos probatórios, conforme reiterada jurisprudência.
O crime de estupro deve ser desclassificado para sua forma tentada, pois o ato não se consumou em razão da reação da vítima, que conseguiu repelir a investida do réu antes da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso completo.
A autoria do crime de ameaça foi devidamente demonstrada pelas mensagens enviadas pelo réu à vítima, cujo conteúdo revela inequívoca intenção de intimidá-la, além do testemunho do irmão da vítima sobre as reiteradas ameaças. A alegação de ausência de perícia sobre os prints das mensagens não se sustenta, pois competia à defesa requerer a produção da prova técnica e apresentar o celular do acusado, o que não fez oportunamente.
A indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00, está fundamentada na tese firmada pelo STJ de que, em casos de violência doméstica, a condenação por danos morais pode ser fixada independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo o valor razoável e proporcional ao caso.
IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para desclassificar o crime de estupro para sua modalidade tentada, reduzindo a pena para 6 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses e 24 dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.